Tribunal: TJPA
Processo: 0814070-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12338 - Descumprimento de determinação de sigilo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814070-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAIANE SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA GUARDA DE FILHO MENOR E SAÚDE DA GENITORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, aproximadamente sete meses após a representação da autoridade policial em razão da sua suposta participação em organização criminosa. A defesa alega ausência de contemporaneidade da prisão e requer a substituição pela prisão domiciliar em virtude da guarda de filho menor e de enfermidades da genitora, além de pleitear a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de contemporaneidade na prisão preventiva decretada meses após a representação policial; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da guarda de filho menor e da condição de saúde da genitora; (iii) saber se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas em função das condições pessoais da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, sendo suficiente, para justificar a prisão, a persistência dos fundamentos que a embasaram, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento, apesar da comprovação da guarda de filho menor, eis que a paciente é acusada de integrar organização criminosa, de caráter permanente, e apresenta alta periculosidade, configurando exceção à regra do art. 318-A, do CPP. Ademais, os documentos acostados aos autos não comprovam de forma concreta a impossibilidade da genitora de cuidar da criança.
5. Também é inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, dada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), além da adequação da medida ao previsto no art. 282, §6º, do mesmo diploma legal.
6. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade ou bons antecedentes, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 318-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 08;
TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801527-16.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Dr. Artur Oliveira Pinheiro e Dr. Thiago Rodrigues Vale Pinto, em favor de DAIANE SILVA DOS SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA.

Alegam os impetrantes que a paciente encontra-se presa preventivamente por força de decreto prisional expedido no dia 23 de outubro de 2024, que teve como base representação formulada em 23 de março de 2024, ou seja, sete meses após, demonstrando absoluta falta de contemporaneidade da prisão.

Além disso, sustentam a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, alegando que é mãe solo de dois filhos, um com 10 anos e outro com 14 anos, sendo o pai falecido, e a avó materna, que cuida das crianças, possui múltiplas comorbidades, devendo ser concedida a medida como forma de restaurar e resguardar os direitos fundamentais dos menores envolvidos.

Pede, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, por ser a paciente possuidora de condições pessoais favoráveis.

Requereu a concessão liminar da ordem para que de imediato fosse cassada a constrição de liberdade da paciente (Num. 28263429).

Juntou documentos (Num. 28263431).

Indeferido o pedido liminar (Num. 28396005), o impetrado presta informações (Num. 28384659) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento do
writ,
por entender que os pedidos do presente não passam de mera reiteração do HC de n°. 0808837-73.2025.8.14.0000, julgado na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual no dia 23 de junho de 2025, sendo denegado a unanimidade.

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Data máxima vênia
a manifestação do
custos legis
pelo não conhecimento do presente, por se tratar de mera repetição de pedidos, entendo que deve sim ser conhecido, eis que versa sobre a ausência de contemporaneidade da prisão, pois decretada somente 7 meses após a representação pela autoridade policial.

Invoca-se, ainda, a possibilidade da prisão domiciliar, comprovando que possui filhos menores, juntando, inclusive, exames clínicos de sua mãe, que alega ter comorbidades, o que não ocorreu no julgamento do primeiro
writ of mandamus
.

E sustenta, também, a possibilidade de substituição por medidas cautelares, sob a alegação de que foi denunciada e absolvida em 1º Grau pelo crime de estelionato, porém condenada em 2º Grau, ostentando condições pessoais favoráveis.

Portanto, na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Inicialmente, a alegação da ausência de contemporaneidade da prisão,
data venia
, não se sustenta, eis que o crime de organização criminosa é de natureza permanente, de modo que a contemporaneidade refere-se a subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais permanecem presentes
in casu
, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (Num. 28384659).

Para melhor fundamentar:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DENÚNCIA NÃO INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS, contra decisão do JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800480-65.2025.8.14.0401. O paciente é investigado e denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 2°, § 2º e § 4°, I e IV, da Lei n. º 12.850/2013 (Constituição de Organização Criminosa).

II. Questão em discussão

2. A questão central em discussão é a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante dos argumentos defensivos de ausência de fundamentação da decisão que a decretou, falta de contemporaneidade dos fatos, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e alegada ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, e a contemporaneidade refere-se à subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva (risco à ordem pública, etc.), os quais permanecem hígidos no caso concreto.

4. A denúncia individualizou a conduta do paciente, não havendo falar em inépcia da inicial.

5. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a própria decisão que a decretou foram consideradas sobejamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, estando demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

6. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: A manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, com base na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
e na periculosidade do agente, é legal e afasta a alegação de ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade (ante a natureza permanente do crime e a subsistência dos motivos da custódia) e suficiência de medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos citados relevantes:
art. 6º e 227 da CF; art. 312 e 318, V, do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência citada relevante:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP; STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801527-16.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/05/2025)

De igual forma, não há possibilidade em conceder a prisão domiciliar ora requerida, pois, embora tenha comprovado que possui um filho menor de 12 (doze), consoante certidão de nascimento (Num. 28263435), a paciente, supostamente, faz parte de uma organização criminosa, com vínculo estável e permanente, possuindo extrema periculosidade.

Ademais, apesar de ter juntado exames médicos de sua genitora, não constam elementos concretos que comprovem que ela não possui condições reais de cuidar das crianças.

Portanto, sob sua guarda estariam os menores em risco, incorrendo na hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito.

Para melhor esclarecimento:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo sendo mãe de crianças menores de 12 anos, a situação excepcionalíssima do caso justifica o indeferimento do benefício de prisão domiciliar. (AgRg no HC n. 974.448/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)”

De igual forma, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva, conforme a fuga do distrito da culpa e o descumprimento de obrigações legais. (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.”

(RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Por fim, conforme Súmula nº 08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 29/08/2025